Tribunal: TJDFT
Processo: 0723077-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O SALDO CREDOR DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. EVENTUAL INCORREÇÃO NO VALOR CREDITADO NA CONTA INDIVIDUAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. ACOLHIMENTO. SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE.
1 – O art. 109 da Constituição Federal estabelece que compete aos Juízes Federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.” Por sua vez, a Súmula no 556 do Supremo Tribunal Federal preceitua que “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista” e como a relação processual não é composta por quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em deslocamento da competência para uma das Varas da Justiça Federal.
2 – O Banco do Brasil S/A não tem legitimidade passiva ad causam para ação indenizatória em que se busca a responsabilização civil decorrente de eventual incorreção na atualização do saldo credor de conta individual do PASEP. Isso porque a referida instituição financeira, nos termos da legislação de regência do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Lei Complementar no 26/1975 e seus respectivos decretos regulamentadores), é mera mantenedora das contas individuais do PASEP e responsável pelo creditamento das parcelas devidas nas contas individuais quando e na forma autorizada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
Preliminar de incompetência absoluta do Juízo rejeitada.
Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam acolhida.
Apelação Cível provida.